Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL. SERVIÇOS EXECUTADOS. NOTA FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. CONTRATO ADITIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária incide a partir da data de emissão da nota fiscal, respaldada em contrato de prestação de serviços e cuja data de vencimento estava previamente ajustada no contrato. A indicação dos valores devidos, em razão da etapa do contrato concluída, devidamente formalizada por escrito, através de e-mail enviado aos réus, é suficiente para constituir em mora o devedor, de modo que se tem a partir daí o inadimplemento da obrigação e a incidência da correção monetária no que tange ao pagamento do serviço adicional executado pela autora, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 397, do Código Civil.